Tribunal: TJDFT
Processo: 0002628-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de direito autoral, na forma do art. 184, §2o, CP, a condenação é medida que se impõe.

2. A conduta de expor à venda quantidade expressiva de CD's e DVD's contrafeitos é considerada penalmente típica (art. 184, §2o, do CP), sendo inaplicável o princípio da adequação social. Precedentes STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.